Tribunal: TJMT
Processo: 1003921-52.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003921-52.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (APELANTE), TANIA PRICILA TONDO JUSTINO - CPF: 005.018.629-94 (VÍTIMA), CLINICA ATLAS SAÚDE E MOVIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENDIDO A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. PRETENDID
O

O AFASTAMENTO DA
QUALFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTACULO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL PRESCINDIVEL
.
PRETENDIDO A
L
TERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA O MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta
pela Defesa do apelante,
condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal). O recorrente pleiteia

a a
bsolvição com base em ausência de provas suficientes para a autoria
. S
ubsidiariamente,
a
readequação da dosimetria da pena para redução ao mínimo legal
, com
f
ixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão:

Verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Avaliar a proporcionalidade e a adequação da dosimetria da pena, especialmente na aplicação da qualificadora e no regime prisional.

III. Razões de decidir:

A autoria foi comprovada por relatos coerentes das vítimas e testemunhas, corroborados por apreensão de objetos furtados com o réu e imagens de câmeras de segurança.

A confissão do recorrente, somada às provas materiais e testemunhais, reforça a imputação da autoria do crime.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por laudo pericial e fotografias, além dos depoimentos que confirmam o dano ao local arrombado.

A pena intermediária aplicada observou critérios de individualização, proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido o agravamento em razão da reincidência.

O regime semiaberto é adequado ao caso, conforme previsto na Súmula 269 do STJ, considerando a pena aplicada e a reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A autoria e materialidade em crimes de furto qualificado podem ser comprovadas por confissão do réu, depoimentos harmônicos de vítimas e testemunhas, e laudos periciais. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de exame pericial, desde que corroborada por outros elementos de prova idôneos.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §4o, inciso I; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Sexta Turma,
DJe
27/06/2022: "A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando em harmonia com outros elementos dos autos."

TJMT, Apelação Criminal 0003076-75.2018.8.11.0048, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 07/11/2023: "A prova testemunhal e fotográfica é suficiente para sustentar a qualificadora do rompimento de obstáculo em crimes de furto."

STJ,
AgRg
no HC 921.388/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
21/06/2024: "A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida na ausência de perícia, quando comprovada por outros meios de prova."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOHNATHAN ANTÔNIO DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a a
bsolvição, alegando ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, fundamentando-se no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena em seu menor quantitativo legal, além do regime inicial semiaberto, conforme os artigos 59 e 33, §3o, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 26 de dezembro de 2022, em horário não esclarecido, nas dependências da “Clínica
Athlas
”, situada na Rua Vereador Manoel Brito, no 736, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu para si, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) colchonete de cor azul, pertencente à vítima Tânia
Priscila

Tondo
Justino. Posteriormente, a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito
...”
(id.
207983212
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto
qualificado
.

A
materialidade
delitiva
está devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante no 316.3.2023.9141 de id. 221360192; o Boletim de Ocorrência no
2022.354563

/
2022.354421
de id.
240971168
/ 240972167
;
Auto de
Apreensão no
2022.16.506315
de id.
240971170 de pág. 14
;
Relatório de Investigação no 2023.13.8127 / 2023.13.11
791
de id. 240971172
/ 240971173
;
Termo de reconhecimento fotográfico de id. 240972164;
Auto de Constatação Indireto em Local de Furto e id. 240972181; Auto de Avaliação Indireta no
2023.16.174582
de id.
240972179;

e o Relatório no
2023.12.4039

/
2023.13.30970
/ 240972164

de id.
240972161
/ 240972162
/ 240972165
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante
,
interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que um terceiro pediu para que ele ficasse vigiando os materiais apreendidos com ele, alegando que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. (extraído da sentença de id.
240972239).

A vítima,
Tânia Priscila
Tondo
Justino
, declarou em Juízo que, ao chegar à clínica para uma aula às 6h, encontrou a porta emperrada e objetos espalhados pelo chão, percebendo que o local fora invadido. Aguardou a polícia, que confirmou o arrombamento,
a clínica estava bagunçada
e
havia sinais de
uso do espaço pelos invasores, que deixaram sinais de permanência. Relatou o furto de um tapete de yoga e fios elétricos, dos quais o tapete foi recuperado sem danos, enquanto desconhece o destino dos fios, conforme trecho do depoimento:

“
A vítima, TÂNIA PRICILA TONDO JUSTINO, quando ouvida em Juízo, declarou que uma tinha uma aula marcada para 6h da manhã, no dia referido, chegou ao local, tentou abrir a porta, mas percebeu que ela estava meio emperrada, porque tinham coisas segurando a porta; que na hora que conseguiu abrir tinha um monte de coisas no chão; que se deu conta de que o local teria sido invadido; que não entrou, saiu na hora em que percebeu e ligou
para polícia; que aguardou a polícia chegar para entrarem juntos e verificarem o que havia acontecido; que eles detectaram que tinham arrombado a porta, tinham mexido nas coisas, feito bagunça; que não se recorda ao certo no que foi que eles mexeram, mas sabe dizer que bagunçaram a clínica toda, quebraram alguma porta; que confirma o arrombamento e a invasão; que eles estavam usando o local, pois eles tinham feito café, pipoca; que não sei se eles estavam dormindo lá, mas pelo que observaram eles ficaram um tempo por lá, porque tinha porque tinha colchonete no chão, bastante coisa do lado de fora; que foi levado um tapete de yoga e uns fios de instalação elétrica; que o tapete foi recuperado e entregue para a declarante; que os fios não sabe dizer se foi encontrado depois, porque foi a secretária da clínica que ficou cuidando disso; que ficou sabendo que eles identificaram o tapete junto com o suspeito que possivelmente seria o autor de outros furto, mas não sabe declinar detalhes; que não conversou com a dona a respeito dos prejuízos sofridos na clínica; que o tapete de yoga era usado, mas ele estava num estado seminovo; que o tapete custou numa faixa de sessenta reais, quando comprou; que recuperou o tapete do jeito que estava antes, não tinha sido danificado.
”
(extraído da sentença de id. 240972239).

A testemunha,
Neiva Martins Lopes
Utsunomiy
a
declarou
,
em
j
uízo
,
que, na ausência da maioria dos funcionários, a clínica foi arrombada durante o recesso natalino, com furto de fios avaliados em até 20 mil reais e tapetes de yoga, tendo apenas um tapete sido recuperado. Informou que Tânia
Tondo
relatou o ocorrido e registrou um B.O., conforme
depoimento
:

“
A testemunha NEIVA MARTINS LOPES UTSUNOMIYA durante sua
oitiva em Juízo, declarou que o fato aconteceu no final do ano passado, na semana do Natal, não se recorda do dia; que a clínica estava em recesso e a maioria dos trabalhadores estava em viagem; que estava na cidade a Tânia Priscila
Tondo
, uma das colaboradoras da clínica; que, na ocasião, Tânia foi até a clínica para dar aula de Yoga para um aluno dela, quando ao chegar ao local se deparou com a clínica arrombada; que Tânia mandou mensagem para a declarante; que não estava na cidade, estava em viagem também; que por ser a declarante a secretária da clínica, Tânia entrou em contato consigo e passou a situação; que pediu para Tânia procurar a Delegacia e registrar um B.O.; que foram roubados vários fios, pois estavam construindo clínica nova, em torno de uns 15 a 20 mil reais de fio; que arrombaram praticamente todas as portas; que eles estavam muito à vontade no local, pois fizeram até café, pipoca; que o que mais sentiram falta foi a fiação que era da clínica nova; que eles levaram também uns tapetes de Yoga; que a única coisa que conseguiram recuperar foi um tapete de Yoga da Tânia; que a fiação não foi recuperada; que muitas portas foram quebradas; que arrombaram umas seis portas, mas em termos de valores não soube dizer; que a polícia tinham suspeitos, mas não soube dizer se eles falaram quem foi o autor; que, na verdade, só queriam o material de volta.
”
(extraído da sentença de id. 240972239).

A testemunha

Chrystiane
Costa e Jacarandá
declarou
,
em Juízo
,
que, ao chegar para trabalhar na Clínica Santa Maria, viu um homem suspeito manuseando fios azuis, jogando-os para dentro de um lote vazio. Informou que chamou a polícia, que deteve o suspeito e confirmou que os fios e outros itens recuperados eram os mesmos da clínica, conforme relatado:

“
A testemunha CHRYSTIANE COSTA E JACARANDÁ, ouvida em Juízo declarou que o fato foi na Rua Pires de Campos; que estava chegando para trabalhar na Clínica Santa Maria, por volta de 8h10min ou 8h15min, quando viu um movimento suspeito; que entre uma casa e outra tinha um mato meio alto e viu um movimento externo, sendo que ao olhar viu quer era uma pessoa; que entrou para a clínica em que trabalha, a qual é espelhada, sendo que quem está de fora não consegue ver quem está do lado de dentro; que viu esse rapaz mexendo com alguma coisa suspeita; que num primeiro momento parecei que ele estava enrolando uma pessoa; que viu que tinha uma bicicleta por perto dele também; que ele levantou esse pacote, o qual era uma lona enrolada nuns fios azul, inclusive tem até um pouco da filmagem que mostrou para o policial no dia que fez o B.O.; que ele ia na rua ver se tinha alguém olhando, pegou esse pacote bem grande, foi grande viu que era fio azul em volume bem grande, tanto que ele não estava dando conta de colocar no ombro; que ele atravessou a rua, de frente dali, ao lado da clínica tem um muro em construção; que ele pegou o pacote e jogou para dentro desse lote vazio; que enquanto ele estava voltando, a declarante estava já em contato com a polícia, narrando o ocorrido; que, em seguida, a polícia chegou e pegou ele; que depois foi lá na delegacia para reconhecer o material e pode ver que era os mesmos fios e a bicicleta também eram os mesmos do vídeo e das fotos; que tinha algo parecido com tapete de Yoga, parecia um tapete ou um colchonete; que acha que era da cor azul o tapete; que o rapaz era moreno, ele não era baixo, era alto, estava na bicicleta, estava de
jaqueta, estava de boné; que afirma ter tirado uma foto, feito um vídeo; que a cor da pele dele era mais para o escuro, pessoa alta.
”
(extraído da sentença de id. 240972239).

Os policiais
Gabriel Matheus Dama Barbosa e Tiago de Oliveira Martins
declararam
,
em
j
uízo
,
que apenas prestaram apoio à guarnição responsável pelo caso, não dispondo de maiores informações
. Vejamos:

“
As testemunhas GABRIEL MATHEUS DAMA BARBOSA e TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS, policiais militares, ao serem ouvidos em Juízo declararam que apenas deram apoio para guarnição designada para o caso, razão pela qual não souberam dar maiores informações.
”
(extraído da sentença de id. 240972239).

Jair Luiz da Silva
, investigador de polícia, declarou
,
em Juízo
,
que participou da apuração dos fatos, relatando que
Johnathan
, em situação de rua, foi detido com fios e outros materiais reconhecidos pelas vítimas como furtados. Informou que o réu não foi encontrado, mas havia imagens dele no local com os itens, conforme relatado:

“
A testemunha JAIR LUIZ DA SILVA, investigador de polícia, ouvido em Juízo, declarou que atuou na apuração dos fatos, aduzindo se recordar vagamente do ocorrido, mencionando que
Johnathan
é um rapaz em situação de rua; que ele andou praticando alguns furtos na cidade, naquela
onde
de furtos que teve em clínicas, comércio e furtos de fios; que ele foi detido pela PM com material, pen drive, com rolos de fios, sendo que posteriormente algumas vítimas foram até a delegacia e reconheceram esse material como sendo o furtado na ocasião; que não encontram o réu, mas tem as imagens dele nos autos; que as imagens mostram o acusado na Rua Pires de Campos, num terreno baldio com a bicicleta e com o material.
”
(extraído da sentença de id. 240972239).

Cotejando as provas, observo que a
vítima e as testemunhas, em consonância, confirmaram o arrombamento e o furto de objetos pertencentes à clínica, destacando, inclusive, o reconhecimento de bens subtraídos que estavam sob a posse do réu
,
no momento da abordagem policial.

A narrativa da vítima, Tânia Priscila
Tondo
Justino, e da testemunha Neiva Martins Lopes
Utsunomiya
demonstra que a clínica foi invadida mediante arrombamento e que diversos bens, incluindo fios elétricos e um tapete de yoga, foram subtraídos.

A corroborar essas informações, a
testemunha
Chrystiane
Costa e Jacarandá foi categórica ao identificar o apelante no local dos fatos, manuseando fios elétricos compatíveis com os furtados.

O relatório policial e a apreensão dos bens furtados, reconhecidos pelas vítimas, reforçam a imputação. Ademais, as imagens em mídia demonstram o vínculo direto do apelante com os objetos subtraídos, ratificando sua autoria no delito.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado

a
o
apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiai
s, das vítimas e testemunhas
,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto ao
pleito de readequação da pena intermediária à fração de 1/6 sobre a pena mínima
.

“
Imperioso ressaltar que compete ao julgador, na segunda fase do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em
observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.
”
(
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021).

Desta maneira, importante mencionar que o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Por isso mesmo, não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Dessa forma, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Assim, não observo desproporcionalidade no acrescimento aplicado pelo juízo singular, nem mesmo vislumbro ausência de fundamentação dos motivos que o levou ao aumento da pena intermediária, sendo imperioso manter inalterado o aumento de pena promovido na segunda etapa da dosagem penal.

Quanto à pretensão do decote
da qualificadora de rompimento de obstáculo,
tanto a vítima como as demais testemunhas ouvidas em sede judicial foram uníssonas ao afirmar que a porta foi quebrada. Inclusive, o estado da porta após o delito foi comprovado por meio de fotografia (id.
240971189
e id. 240971190)
. Portanto,
incide, na espécie a qualificadora do rompimento de obstáculo
.

Com efeito, é indubitável que o apelante danific
ou
a porta da residência com o intuito de proceder à subtração de bens, configurando avaria em item essencial à segurança do imóvel. Cumpre salientar que, em situações tais, “a
declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022).

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é prescindível a realização de exame pericial,
“quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão.” (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça de que
“o auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo...” (TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.11.2023).

No que diz respeito ao pedido de modificação do regime inicial para o aberto
, observa-se que
o juízo singular condenou o apelante a 03 anos de reclusão, em regime semiaberto (por força somente da reincidência), forçoso salientar que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”
,

Súmula no 269 do STJ.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do
CPP,
“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025